Tribunal: STF
Processo: HC 231952
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 829.316/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 2.646,3Kg (duas toneladas, seiscentos e quarenta e seis quilos e trezentas gramas) de cocaína.



    Alegando a necessidade de diligências, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento. A Quinta Turma manteve essa decisão, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 402 DO CPP. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PLEITOS QUE NÃO TIVERAM ORIGEM NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO NA VIA ELEITA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os pedidos formulados pela defesa na fase do art. 402 do CPP foram indeferidos por não se tratar de diligências cuja necessidade se originou de circunstâncias apuradas na instrução. Ademais, considerou-se serem irrelevantes ou impertinentes os pedidos, em especial por já ter sido deferida a intimação da autoridade policial e em razão de eventuais vícios do inquérito não contaminarem a ação penal. - Dessa forma, reafirmo que, "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.). Ainda que assim não fosse, "cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir, motivadamente, sobre a necessidade de realização de diligências adicionais, na fase do art. 402 do CPP". (AgRg no AREsp n. 1.500.725/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021.)



    2. O pedido defensivo, além de estar precluso, foi considerado desnecessário pelo Magistrado de origem, com respaldo em fundamentação concreta. Assim, a desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias de origem, para se chegar à conclusão de que os pedidos versam "sobre circunstâncias desveladas durante a instrução processual", demandaria o indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não é cabível na via eleita.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: No cenário probatório, inegável ser o magistrado destinatário final da prova. Todavia, não lhe é autorizado indeferir deliberadamente as diligências requeridas na fase do art. 402, do CPP, então dedicadas a demonstrar serem verídicas as alegações tecidas por quaisquer das partes, mas que seja imprescindível a autorização do juízo para sua comprovação. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a instrução processual. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Juízo de primeira instância entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão: 



    A fase do art. 402. do Código de Processo Penal, é destinada a diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. As circunstâncias que envolvem a participação dos agentes policiais nas ações empreendidas durante as investigações, notadamente na que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, já era vislumbrada desde o oferecimento da denúncia, não havendo qualquer requerimento da defesa técnico a respeito dessas circunstâncias no momento oportuno. Não obstante, o Juízo deferiu a intimação da Autoridade Policial para esclarecer tal ponto, o que entendo ter sido suficientemente atendido no evento 771. Entendo, ainda, despicienda nova intimação da Delegada de Policia Federal, bem como oficiar à Corregedoria Regional de Pernambuco, uma ver que eventuais vícios do inquérito policial tendem a não contaminar a ação penal (STF. HC 72648-SP. rei. Min. Sydney Sanches. julgamento em 26.09.95; STF. HC 80902-SP. rei. Min. Carlos Velloso. julgamento em 18.12.2001; STF. RHC 81065-RJ. rei. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 14.08.2001). Assim, indefiro os pedidos.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, considerou que, "a despeito das razões da defesa, o certo é que o indeferimento de diligências, ou provas desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa e muito menos afronta à garantia da imparcialidade do magistrado, destinatário da prova, no processamento e julgamento da ação penal". 



    De uma leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que os pedidos formulados pela defesa na fase do art. 402 do Código de Processo Penal foram indeferidos por não se tratarem de diligências cuja necessidade se originou de circunstâncias apuradas na instrução. Ademais, considerou serem irrelevantes ou impertinentes os pedidos. 



    Dessa forma, "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.) 



    Ainda que assim não fosse, "cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir, motivadamente, sobre a necessidade de realização de diligências adicionais, na fase do art. 402 do CPP". (AgRg no AREsp n. 1.500.725/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/6/2021.) 



    Constata-se, dessa forma, que o pedido defensivo, além de estar precluso, foi considerado desnecessário pelo Magistrado de origem, com respaldo em fundamentação concreta. Assim, a desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias de origem demandaria o indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não é cabível na via eleita.



    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente